Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-34.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000187-34.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, RICARDO CARNEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: RONALD ARAUJO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, RICARDO CARNEIRO DE ALMEIDA NETO

ACORDÃO

Direito Penal. Crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, CP), em continuidade delitiva. Indenização por danos materiais. Indeferimento de perícia contábil. Cerceamento de defesa
inexistente
.
Duas séries de crime de furto qualificado em continuidade delitiva. Somatório das penas. Reforma da
Dosimetria da pena,
na forma requerida pela acusação
. Perdimento de bens e valores apreendidos.
Não provimento do
Recurso da defesa. Recurso da acusação provido.

I. Caso em exame

1.

Apelante condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva, e absolvido da falsificação de documento público. Defesa interpõe apelação alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, insuficiência de provas, inexistência da qualificadora e excesso na dosimetria da pena. Pleito ministerial de
alteração da pena e
perdimento de bens e valores apreendidos omitido na sentença.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil;
(ii) saber se há provas suficientes para a condenação por furto qualificado;
(iii) saber se está correta a incidência da qualificadora do abuso de confiança;
(iv) saber se a dosimetria da pena foi adequada;
(v) saber se deve ser decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos;
(vi) saber sobre a fixação da indenização mínima por danos materiais sem perícia contábil.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, pois a prova documental juntada aos autos é suficiente para demonstrar o prejuízo sofrido pela vítima, conforme entendimento do STJ sobre a imprescindibilidade da perícia apenas em casos de controvérsia técnica insuperável.
4. A autoria e materialidade restaram comprovadas por provas documentais, testemunhais e vídeo, evidenciando o modus operandi do acusado e sua confissão.
5. A qualificadora do abuso de confiança é cabível, dada a relação de proximidade e confiança do apelante com a vítima, incluindo acesso a senhas e documentos.
6. A dosimetria da pena foi realizada com fundamentação adequada, valorizando negativamente culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências, respeitando o princípio da individualização da pena e a jurisprudência do STJ.
7. A indenização mínima é devida, sendo compatível com os valores desviados, e pode ser fixada sem perícia contábil diante da suficiência das provas documentais, conforme a jurisprudência recente do STJ.
8. O reconhecimento de duas séries de crimes em continuidade delitiva com modos de execução distintos justifica a somatória das penas.
9. Decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos vinculados à prática criminosa, em conformidade com o art. 91, II, do CP e a jurisprudência do STJ, suprindo a omissão do juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da defesa improvido; recurso da acusação provido.

11. Tese de julgamento:

“
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da perícia contábil quando a prova documental é suficiente.

2. A autoria, materialidade e qualificadora do abuso de confiança restaram comprovadas por provas robustas.

3. A dosimetria da pena deve valorizar negativamente a culpabilidade e circunstâncias do crime, respeitando a individualização.

4. É legítima a fixação de indenização mínima por danos materiais sem perícia quando a prova documental é suficiente.

5. Configurada a continuidade delitiva com modos de execução distintos, cabível a somatória das penas.

6. Deve ser decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos vinculados à infração penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 155, §4º, II; 297; 71; 91, II e §1º; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 111.633/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2018; STJ, AgRg no HC 936829 SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 2024; STJ, AgRg no AREsp 2.319.586/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2024.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000187-34.2022.8.05.0211
, sendo
Apelante
s/Apelados
MINISTÉRIO PÚBLICO/RONALD ARAÚJO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso
da defesa e dar provimento ao recurso da acusação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator